Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. MULTA. CONDENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incontroverso nos autos que houve reconhecimento da violação ao princípio da boa-fé objetiva, consistente na simulação da compra e venda do imóvel em nome de terceiro com intuito de ostentar um estado de insolvência e prejudicar os interesses de eventuais credores e evitar a constrição patrimonial.
2. A prática de conduta ofensiva ao princípio da boa-fé objetiva autoriza o afastamento da proteção especial conferida pela Lei no 8.009/90. Precedentes do STJ.
3. Deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé, pois evidenciada a conduta maliciosa a ensejar a aplicação da mencionada sanção processual.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.